Tribunal: TJSP
Processo: 2058347-21.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Execução Contratual
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO COMUM. ANULAÇÃO DE PENALIDADE APLICADA EM CONTRATO ADMINISTRATIVO. ADVERTÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em Exame. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar por ausência de probabilidade do direito, em razão de não se identificar vícios no processo administrativo que culminou na penalidade de advertência aplicada no contrato

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO COMUM. ANULAÇÃO DE PENALIDADE APLICADA EM CONTRATO ADMINISTRATIVO. ADVERTÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em Exame. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar por ausência de probabilidade do direito, em razão de não se identificar vícios no processo administrativo que culminou na penalidade de advertência aplicada no contrato administrativo no 38698/2024.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, especificamente a probabilidade do direito e o perigo de dano.
III. Razões de Decidir. 3. A análise dos documentos apresentados demonstra que houve respeito ao contraditório e à ampla defesa no processo administrativo, com previsão contratual para a aplicação da advertência.
4. A penalidade aplicada, aparentemente, foi devidamente motivada e amparada em previsão legal e contratual e constitui a penalidade mais branda prevista na Lei de Licitações, não se vislumbrando a desproporcionalidade na medida.
IV. Dispositivo e Tese. 5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. Ausência de probabilidade do direito impõe o indeferimento da tutela provisória de urgência.
Legislação Citada: Lei no 8.666/93, art. 87, Código de Processo Civil, art. 300.